Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704537-88.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA RECORRIDO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. BITCOIN. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1 - Negócio jurídico. Requisitos de validade. Nulidade. Consoante disposição do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer a licitude o objeto. É nulo o contrato de investimento financeiro, com promessa irreal de lucro, caracterizado pela possível prática do crime contra o sistema financeiro. 2 - Restituição de valores. Declarada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Assim, a restituição dos valores pagos deve se limitar ao capital investido, sem o retorno financeiro prometido no contrato. 3 - Honorários de sucumbência. Curadoria especial. São devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública quando esta atua na condição de curadoria especial de réu ausente. 4 - Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 421, 421-A, 423, todos do Código Civil, 2o, 3o, 47, 48, todos do Código de Defesa do Consumidor, 85 e 435, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido teria ofendido os princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito. Defende ser evidente a relação de consumo no caso em debate, bem como a aplicação da norma mais favorável ao consumidor. Entende que deve ser realizada a devolução integral dos valores pagos pelo recorrente, mesmo considerando a eventual nulidade do contrato ora questionado. Pede, assim, sejam os recorridos condenados a restituírem o valor principal de cada contrato, sem os descontos dos valores recebidos pelo recorrente. Assevera, também, que não são cabíveis honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública no exercício da curatela especial e articula a necessidade de análise dos documentos novos juntados. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421, 421-A, 423, todos do Código Civil, 2o, 3o, 47, 48, todos do Código de Defesa do Consumidor e 435 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52517098): (...) Cinge-se a controvérsia acerca da devolução de valores decorrentes de contrato de investimento financeiro declarado nulo. Na forma do art. 104, inciso II, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, possível determinado ou determinável. O autor celebrou com o réu os contratos de investimento financeiro. Pelos contratos, o réu se obrigou a repassar ao autor, mensalmente, o percentual líquido de 10% sobre o valor investido, pelo prazo de 24 meses. No total, foram celebrados 8 contratos com a mesma finalidade, com a promessa de retorno mensal que supera as modalidades comuns de investimento. O argumento utilizado para o alto rendimento seria de que a aplicação do dinheiro se daria no mercado financeiro de criptomoedas denominadas bitcoin e altcoins. Posteriormente, verificou-se a suspeita de existência de fraudes praticadas pelos apelados, o que levou a investigações e denúncias criminais, em especial em desfavor do segundo apelado, que se tornou conhecido como o “Faraó dos Biticoins”, fatos que foram noticiados amplamente pela mídia (ID 49564904). Os contratos com promessa de lucro irreal foram firmados com a intenção de lesar os investidores, que acreditavam no percentual de rendimento mensal de 10% sobre os valores investidos. Trata-se, portanto, de contratos com objeto ilícito, utilizado como instrumento para possível prática de crimes contra o sistema financeiro, os quais são apurados pelo Ministério Público, Polícia Federal e outros órgãos de investigação, com suspeita de existência de pirâmide financeira. A ausência de objeto lícito torna o negócio jurídico nulo, o que impõe o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, sem que seja possível a condenação do réu a pagar o retorno financeiro prometido. O negócio jurídico nulo não produz efeitos, de modo que a sentença que declara sua nulidade tem eficácia retroativa, com efeitos ex tunc. Assim, deve ser descontado, do valor a ser restituído ao autor, o retorno financeiro que foi pago no decorrer do contrato, nos termos expostos na sentença. O fundamento para a resolução do contrato é a nulidade, do qual não pode surgir efeitos. Inviável, pois, retirar de contrato nulo o efeito de impor obrigações. (...)A restituição dos valores deve ocorrer apenas em relação à quantia aplicada pelo apelante, sem abranger a promessa irreal de rentabilidade mensal de 10% ao mês. (...) Após o processo ser pautado, a parte juntou documento novo. Todavia, a documentação não se mostra relevante para o deslinde da causa. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85 do CPC, pois o entendimento do órgão julgador, no sentido de que são devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública quando esta atua na condição de curadoria especial de réu ausente, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RÉU AUSENTE. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXPROPRIANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (ou no art. 85 do CPC/2015). Precedentes. 3. Recurso especial não provido (REsp n. 1.638.558/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução. 2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. 3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la. 4. Recurso especial conhecido e desprovido (REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028